Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-89.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃÇO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E EM CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES À SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 905 DO STJ.
1. Por se tratar de servidor estadual, que detém regime próprio de previdência social, a incidência de correção monetária se enquadra na hipótese do subitem 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos e não na hipótese do subitem 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária constantes na ementa do julgado REsp n. 1.495.146 – MG e ratificado no REsp n. 1960027 – PR, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Juízo de retratação realizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009715-89.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃÇO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
IPCA-E EM CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES À SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 905 DO STJ.

1. Por se tratar de servidor estadual, que detém regime próprio de previdência social, a incidência de correção monetária se enquadra na hipótese do subitem
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos e não na hipótese do subitem
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária constantes na ementa do julgado REsp n.
1.495.146 – MG e ratificado no REsp n. 1960027 – PR, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Juízo de retratação realizado.

R E L A T Ó R I O

A Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no juízo de admissibilidade do Recurso Especial ao STJ, encaminha os presentes autos a esta C. Turma julgadora ante a aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 905), para um possível juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC (id. 81585461 - Pág.1 a 4).

O referido acórdão da Turma Julgadora desta Câmara, composta à época pelo Dr. Marcio Aparecido Guedes (relator), Dr. Edson Dias, Dr. Gilberto Lopes Bussiki e Desa. Maria Aparecida Ribeiro, decidiu, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os embargos opostos pelas partes, em sessão de julgamento datado de 16/9/2020 (id. 57790982 - Pág. 1),
in verbis
:

(...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração apresentados por Ivone Auxiliadora dos Santos para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração apresentado pelo Estado de Mato Grosso para determinar que, para fins de correção monetária, incidir o INPC, e, quanto aos juros de mora, incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso opôs outro Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, visando sanar o erro de fato e a omissão apontada na supracitada decisão colegiada, no sentido de estabelecer o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decido pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810 e alterar a conclusão do Recurso de Apelação Cível de parcialmente provido, tendo em vista o acolhimento, parcial, dos primeiros embargos de declaração opostos (id. 60955478 - Pág. 1 a 6).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 62668569 - Pág. 1 a 6)

Em apreciação a esse Recurso de Embargos de Declaração, a Turma Julgadora desta Câmara, composta por Helena Maria Bezerra Ramos, Dr. Edson Dias Reis, Dr. Gilberto Lopes Bussiki e Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS” (id.

70084950 - Pág. 1 a 6), contendo a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INDÍCES DE CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Frente a essa decisão, o Estado de Mato Grosso

interpôs, então, Recurso Especial ao STJ (id. 77660452 - Pág. 1 a 10), no qual aduz:

(..) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aplicou erroneamente, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema 905, uma vez que somente, incide o índice INPC/IBGE quando a causa versa sobre o Regime Geral de Previdência Social, sendo que, quando o instituidor do benefício é pertencente ao Regime Próprio de Previdência Social é aplicada a regra geral, qual seja, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, que, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, determinando a aplicação do IPCA-E.

A apelada, ponderando pela prioridade processual por se tratar de verba alimentar, manifesta concordância na utilização do índice de correção monetária requerida pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IPCA-E (id. 80707475 - Pág. 1 a 2)

Então, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022